Tribunal: TJDFT
Processo: 0700660-26.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700660-26.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE SOUSA LIMA APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível, com pedido de tutela de evidência, interposta por Ana Paula Pereira de Sousa Lima em face da r. sentença (ID 78052720) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de Banco Cetelem S/A, sucedido pelo Banco BNP Paribas Brasil S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Diante da sucumbência, condenou a Ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendeu-se, todavia, a exigibilidade dessa verba, diante da gratuidade de justiça deferida à parte (ID 78052659). Nas razões recursais (ID 78052723), a Autora sustenta, em síntese, que efetuou o pagamento integral de um contrato de empréstimo consignado anterior, firmado com o Réu, mediante transferências de valores à empresa M1 Soluções Financeiras, que atuaria como correspondente bancário do Requerido, mas expõe que foi realizada nova operação de empréstimo consignado, sob a modalidade de refinanciamento, do qual não anuiu. Aduz existir prova documental robusta e idônea que demonstra a fraude na operação, além de defender que a continuidade dos descontos compromete a subsistência dela, pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade social. Invoca o art. 311, II e IV, do CPC/15 para requerer “tutela de evidência em sede recursal, com a imediata suspensão dos descontos, para cessar os efeitos de contrato flagrantemente fraudulento e preservar o mínimo existencial da Apelante, de acordo com as súmulas 479 e 279 STJ”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 299 do CPC/15, inexiste óbice para conceder tutela provisória amparada na evidência no âmbito recursal. A Autora/Apelante fundamenta o pedido de tutela de urgência nos termos do art. 311, II e IV, do CPC/15, que se encontra assim redigido: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.” Infere-se do referido dispositivo legal que a concessão de tutela de evidência fundamentada no art. 311, II, do CPC/15 requer a existência de decisão submetida ao regime de casos repetitivos ou à existência de súmula, desde que as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. De acordo com o enunciado da Súmula no 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. A prova documental não se mostra hábil a demonstrar a falha na prestação dos serviços pelo Réu, sendo ainda objeto de controvérsia. Embora a Requerente alegue que efetuou o pagamento integral de contrato de empréstimo consignado firmado junto ao Réu, a instituição financeira demonstra que houve, na verdade, um refinanciamento da operação de crédito anterior, formalizado em janeiro de 2022, mediante assinatura eletrônica e validação facial (ID 78052676 - págs. 1, 7 e 13), cujas imagens assemelham-se à foto constante do documento pessoal juntado à inicial (ID 78052001) e do documento apresentado no momento da formalização do negócio jurídico (ID 78052676 - pág. 13). Noutra perspectiva, o registro de geolocalização descrito no aludido contrato (ID 78052676 - pág. 13), conforme consulta da latitude e longitude no site do Google Maps ( https://www.google.com/maps/place//@-15.6335832,-47.8533709,17z/data=!4m6!1m5!3m4!2zMTXCsDM4JzAwLjkiUyA0N8KwNTAnNTQuNiJX!8m2!3d-15.6335745!4d-47.8485098?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI1MTEyMy4xIKXMDSoASAFQAw%3D%3D, consulta em 25/11/2025), revela que o endereço corresponde à “Q 26, SH Mansões Sobradinho Condomínio Serra Azul - Sobradinho II, Brasília - DF”, o qual é declarado pela Autora, na inicial, como o de sua residência (ID 78051998 - pág. 1). Acrescente-se que a Autora não negou o recebimento do valor “do troco” liberado pelo Réu na operação de refinanciamento, no montante de R$ 590,59 (quinhentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos), consoante se observa ao ID 78052723 - pág. 4 e é comprovado pelo documento juntado pelo Demandado ao ID 78052678. Além desse aspecto, a disponibilização de valores a terceiro não comprova o pagamento integral do contrato, mormente diante da ausência de prova relevante de que o interlocutor era preposto da instituição financeira ou que se apresentou como tal. Destarte, inexistem motivos que justifiquem a suspensão imediata de descontos, ao menos em cognição perfunctória. Ressalte-se que não há prova documental inequívoca capaz de afastar dúvida razoável sobre a existência da relação jurídica, porquanto os elementos apresentados pelo Réu indicam contratação válida. Nesse cenário, não se configuram os requisitos do art. 311, II ou IV, do CPC/15. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal amparada na evidência. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator